Tribunal: STF
Processo: RE 148511
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA : - Recurso Extraordinário. Previdência Social. Aposentadoria
por velhice. Rurícola. Auto-aplicabilidade do art.202, I, da
Constituição, Naõ há ofensa ao art.195, § 5º, da Lei Magna, e ao
art.59, do ADCT de 1988, na concessão de aposentadoria por velhice,
prevista no dispositivo constitucional, independentemente de
regulamentação. Recurso extraordinário não conhecido.